Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734953-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA EMBARGADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E S P A C H O Intime-se ambas as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora